Tribunal: STF
Processo: Rcl 67696
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de São Bernardo do Campo contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1001468-03.2022.5.02.0463), a qual teria violado o que decidido pela CORTE, nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, bem como a tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017 e a Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Em sua origem, trata-se de reclamação trabalhista proposta pela Isamara Santos da Silva, cpf nº 400.775.588-47, ex-empregada de empresa contratada pelo Município para prestação serviços terceirizados. 



    Tal como se demonstrará, o TRT-2, ao confirmar a aplicação da responsabilidade subsidiária prevista no inciso IV, da Súmula 331 do C. Tribunal Superior do Trabalho, sem a declaração de inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, afrontou a Súmula vinculante nº 10, deste C. Supremo Tribunal Federal, desprezando a chamada cláusula de reserva de Plenário, estampada no art. 97 da Constituição Federal, bem como a r. decisão proferida no bojo da ADC-16 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931, TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    [...]



    Demonstrada, enfim, a afronta à Súmula vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal, por desprezo à chamada cláusula de reserva de Plenário, estampada no art. 97 da Constituição Federal, bem como à r. decisão proferida no bojo da ADC-16.”



    Ao final, requer “seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, para o fim de cassar a decisão que condenou de forma subsidiária o Município, preservando-se, assim, a competência e a garantia da autoridade das decisões deste Excelso Supremo Tribunal Federal” (eDoc. 1, fl. 9).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados na decisão reclamada (eDoc. 6, fls. 5-7):



    “De início, destaco que a 1ª reclamada é uma associação beneficente sem fins lucrativos, de natureza privada, que celebrou convênio administrativo com a 2ª reclamada para o fomento de atividades ligadas essencialmente à assistência social, conforme estatuto sob ID bce9078. 



    [...]



    No caso dos autos, destaco que estamos diante da última modalidade acima retratada, portanto, a atividade da 1ª reclamada era exercida no exclusivo interesse do município de São Bernardo do Campo/SP, de modo que, na realidade dos fatos, a reclamante, empregada da 1ª reclamada, se ativou em prol da 2º reclamada, muito semelhante ao o que ocorre em uma intermediação de mão de obra, a chamada terceirização.



    [...]



    No caso dos autos, partindo da premissa de que a reclamante se ativou em prol da 2º reclamada, observo que não consta qualquer elemento de prova que indique a efetiva fiscalização, pelo ente público, do convênio celebrado, no que toca às obrigações trabalhistas afetas à relação entre a 1ª reclamada e seus empregados, no período no qual perdurou o contrato de trabalho da reclamante. 



    Em face disso, considerando que a reclamante se ativou em prol do 2º reclamante durante todo o lapso contratual, considerando que a jurisprudência do C. TST admite a responsabilização subsidiária de ente da Administração Pública na hipótese de celebração de convênio, se demonstrada a falha na fiscalização da execução contratual, e considerando, por fim, que a 2ª reclamada não comprovou a efetiva fiscalização do convênio celebrado, no que tange às obrigações trabalhistas, no período da vigência do contrato de trabalho, nada a reparar na sentença atacada, nesse aspecto. 



    Mantenho.”



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7/2/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante (1001468-03.2022.5.02.0463).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente